Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711649-31.2023.8.07.0005 RECORRENTE: DIEGO LEANDRO COSTA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO II, e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – DUAS VEZES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA AUTORIA DO CRIME. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal. 2. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 2.1 O caput do referido artigo dispõe sobre a forma de realização do procedimento "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode até ser afastada quando não existir dúvida da autoria, como ocorreu na hipótese em discussão. Precedente. 3. Sob pena de indevida tarifação da prova e de violação do princípio do livre convencimento motivado, a não realização de perícia no local do crime para verificar sinais de arrombamento ou localização de cápsulas de munição disparadas, não enseja a ausência de materialidade dos delitos, tampouco acarreta a necessidade de absolvição dos réus, tendo em vista a existência de outros elementos de prova que permitem a boa análise do cenário delitivo. 4. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. De sua parte, o depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública e é valido como elemento de prova, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 5. Com base em tais premissas, rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo os elementos colhidos no inquérito, bem como os depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que atuaram no flagrante, são coerentes e seguros a amparar a condenação. 6. A jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP. 7. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula no 231/STJ). 7.1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 158, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que o reconhecimento pessoal não atendeu aos requisitos capazes de validá-lo, além de ser indispensável o exame de corpo de delito no caso dos autos. Afirma, assim, que diante da fragilidade das provas de autoria e de materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012